Tribunal: STJ
Processo: 0001570-04.2016.8.24.0103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219635 - SC (2025/0227810-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ROSELINO DA SILVA LINZ
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
CARLOS ANDRÉ VIEIRA - SC017079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGRAS

OBJETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público, reformando acórdão do Tribunal de origem que
havia fixado regime semiaberto para cumprimento de pena de 15 anos de reclusão.
2. O recurso especial do Ministério Público alegou violação ao art. 33, § 2o, "a", do
Código Penal, que determina o regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos. A
decisão monocrática reconheceu a violação direta e literal do referido dispositivo legal.
3. O agravante sustentou que o recurso especial não deveria ter sido conhecido por
ausência de prequestionamento, argumentando que a matéria não foi devidamente
questionada no Tribunal de origem e que o Ministério Público não opôs embargos de
declaração para prequestionar a questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial semiaberto para pena de
15 anos de reclusão viola o art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, que estabelece regra
objetiva para o regime inicial fechado em penas superiores a 8 anos.
5. Outra questão em discussão é saber se o recurso especial do Ministério Público
poderia ser conhecido, considerando a alegação de ausência de prequestionamento pelo
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido abordou a matéria indicada no recurso especial, configurando o
prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso.
7. O art. 33, § 2o, "a", do Código Penal estabelece regra objetiva e cogente, determinando
o regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos, sem discricionariedade para
flexibilização com base na gravidade concreta do delito ou em outras circunstâncias.
Documento eletrônico VDA50635140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 658a91a0-5eb0-455c-af29-2491e7e2c835

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
quantidade da pena é o critério preponderante para a fixação do regime inicial,
permitindo apenas o agravamento, mas não o abrandamento.
9. A decisão do Tribunal de origem, ao fixar regime semiaberto para pena de 15 anos de
reclusão, violou diretamente o texto expresso do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 33, § 2o, "a", do Código Penal estabelece regra objetiva e cogente, determinando
o regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos.
2. A quantidade da pena é o critério preponderante para a fixação do regime inicial,
permitindo apenas o agravamento, mas não o abrandamento.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2145464, Rel. Min. Joel Paciornik, DJEN.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 658a91a0-5eb0-455c-af29-2491e7e2c835

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219635 - SC (2025/0227810-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ROSELINO DA SILVA LINZ
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
CARLOS ANDRÉ VIEIRA - SC017079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGRAS

OBJETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público, reformando acórdão do Tribunal de origem que
havia fixado regime semiaberto para cumprimento de pena de 15 anos de reclusão.
2. O recurso especial do Ministério Público alegou violação ao art. 33, § 2o, "a", do
Código Penal, que determina o regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos. A
decisão monocrática reconheceu a violação direta e literal do referido dispositivo legal.
3. O agravante sustentou que o recurso especial não deveria ter sido conhecido por
ausência de prequestionamento, argumentando que a matéria não foi devidamente
questionada no Tribunal de origem e que o Ministério Público não opôs embargos de
declaração para prequestionar a questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial semiaberto para pena de
15 anos de reclusão viola o art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, que estabelece regra
objetiva para o regime inicial fechado em penas superiores a 8 anos.
Documento eletrônico VDA50635137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:24
Código de Controle do Documento: b4b5e89b-54ba-45b4-bca7-ed50ea5ea2f9

5. Outra questão em discussão é saber se o recurso especial do Ministério Público
poderia ser conhecido, considerando a alegação de ausência de prequestionamento pelo
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido abordou a matéria indicada no recurso especial, configurando o
prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso.
7. O art. 33, § 2o, "a", do Código Penal estabelece regra objetiva e cogente, determinando
o regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos, sem discricionariedade para
flexibilização com base na gravidade concreta do delito ou em outras circunstâncias.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
quantidade da pena é o critério preponderante para a fixação do regime inicial,
permitindo apenas o agravamento, mas não o abrandamento.
9. A decisão do Tribunal de origem, ao fixar regime semiaberto para pena de 15 anos de
reclusão, violou diretamente o texto expresso do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 33, § 2o, "a", do Código Penal estabelece regra objetiva e cogente, determinando
o regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos.
2. A quantidade da pena é o critério preponderante para a fixação do regime inicial,
permitindo apenas o agravamento, mas não o abrandamento.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2145464, Rel. Min. Joel Paciornik, DJEN.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S R DA S L contra decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público
do Estado de Santa Catarina ( fls.735-738).
O Ministério Público, em seu recurso especial, alegou que o acórdão
impugnado violou o artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal. O Ministro Relator, ao analisar
Documento eletrônico VDA50635137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:24
Código de Controle do Documento: b4b5e89b-54ba-45b4-bca7-ed50ea5ea2f9

o recurso, entendeu que a decisão do Tribunal de origem, ao fixar o regime semiaberto
para uma pena de 15 anos de reclusão, violou o referido artigo, visto que a lei determina
o regime fechado para penas superiores a 8 anos ( fls.725-726).
O agravante, por sua vez, defende que o recurso especial do Ministério
Público não deveria ter sido conhecido por ausência de prequestionamento,
argumentando que a matéria não foi devidamente questionada no Tribunal . Afirma que o
Ministério Público não opôs embargos de declaração para prequestionar a questão.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
A defesa alega que o recurso especial do Ministério Público não preencheu o
requisito do prequestionamento. No entanto, se constata no acórdão recorrido, a
referência quanto a matéria indicada no recurso especial ministerial, a qual se considera
prequestionada.
Ademais, a decisão monocrática reconheceu a violação direta e literal do
artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, visto que a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que a regra é objetiva e cogente: a pena privativa de liberdade superior a 8
anos deve ser cumprida em regime inicial fechado.
O acórdão impugnado, ao fixar o regime semiaberto para uma pena de 15 anos
de reclusão, violou diretamente o texto expresso do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
Conforme a manifestação do Ministério Público Federal, a decisão do Tribunal de
origem não se sustenta, pois a determinação legal é taxativa e não autoriza a
flexibilização da regra em razão de outros fatores.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o art.
33, § 2o, "a", do Código Penal estabelece uma regra objetiva e cogente: a pena privativa
de liberdade superior a 8 anos deve ser cumprida em regime inicial fechado.
A lei não prevê discricionariedade para o abrandamento do regime prisional
com base na gravidade concreta do delito ou em circunstâncias que o julgador considere
menos violentas, como fez o Tribunal de origem. A jurisprudência é clara ao determinar
que a quantidade da pena é o critério preponderante para a fixação do regime inicial,
permitindo-se apenas o seu agravamento.
Nesse sentido : "Tal entendimento não encontra amparo na jurisprudência
desta Corte, pois o art. 33, § 2o, "a", do CP, determina o regime inicial fechado para o
Documento eletrônico VDA50635137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:24
Código de Controle do Documento: b4b5e89b-54ba-45b4-bca7-ed50ea5ea2f9

cumprimento de pena superior a 8 anos de reclusão e, salvo a aplicação da detração
penal, o julgador não está autorizado a flexibilizar a regra objetiva" ( Resp.2145464, rel.
Min. Joel Paciornik, DJEN ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50635137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:24
Código de Controle do Documento: b4b5e89b-54ba-45b4-bca7-ed50ea5ea2f9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0227810-7
REsp 2.219.635 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015700420168240103 15700420168240103
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: SEBASTIAO ROSELINO DA SILVA LINZ
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ROSELINO DA SILVA LINZ
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
CARLOS ANDRÉ VIEIRA - SC017079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ROSELINO DA SILVA LINZ
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
CARLOS ANDRÉ VIEIRA - SC017079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551254407494065@
2025/0227810-7 - REsp 2219635 Petição : 2025/0083854-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:52:24
Código de Controle do Documento: 8423374B-CFDC-4DEF-AB2E-045F48EAA628